Tribunal: TJBA
Processo: 8059261-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059261-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ANSELMO OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
LUCIANA NOVAES FREIRE LOPES CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Planserv. Negativa de fornecimento de medicamento oncológico. Melanoma invasivo em estágio avançado. Medicamento Nivolumabe. Prescrição médica fundamentada. Dever de cobertura. Precedentes desta E. Corte de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8059261-04.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado
JOSÉ ANSELMO OLIVEIRA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA